Tribunal: STF
Processo: HC 270759
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.031.865/PB.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, em cumprimento de pena no regime semiaberto, em decorrência de condenações pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, teve a regressão ao regime fechado decretada pelo Juízo de origem, em razão do descumprimento das condições impostas.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, não conhecido. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

Ao fornecer as informações requisitadas, o Juízo de Execução assim comunicou:

No dia 24.08.2024, o Centro de Monitoração Eletrônica apresentou Relatório de Violações de Zona de Inclusão por 33 vezes, razão pela qual esta magistrada decretou a regressão cautelar de regime para o fechado, expedindo o mandado de prisão em 26.08.2024. 
Em petição datada de 24.09.2024, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba apresentou justificativa para o descumprimento do regime semiaberto. 
Em decisão datada de 26.09.2024, esta magistrada manteve a decisão de regressão cautelar de regime, esclarecendo que qualquer justificativa somente será analisada após o cumprimento do mandado de prisão ou comparecimento espontâneo do apenado na Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice (local em que funciona a sede do Núcleo de Monitoração Eletrônica), oportunidade em que o apenado será apresentado em audiência de justificação pela autoridade penitenciária na primeira pauta subsequente.

Conforme destacado preambularmente, a tese de que as 33 (trinta e três) violações de perímetro por parte do paciente se deram por circunstâncias escusáveis se tratam de matéria inaugural nesta Instância Superior; impossibilitando o respectivo conhecimento e, ainda que possível ultrapassar tal óbice, implica revolvimento fático-probatório, providência consabidamente inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 424.383/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.). 
Demais disso, mostra-se acertada a premissa apresentada no acórdão combatido, a qual encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, conforme a qual [é]  possível, após o cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da pena, seja designada audiência de justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se, exercendo, assim, o pleno exercício do seu direito de defesa (AgRg no HC n. 449.364/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019.).
[...]
Dessarte, não verifico qualquer ilegalidade que macule os termos consignados no aresto atacado, razão pela qual não há se falar em sua reforma. 
Ante o exposto, denego o habeas corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “após sofrer regressão cautelar de regime e ter contra si expedido mandado de prisão, o paciente apresentou justificativa formal nos autos da execução penal, expondo as razões pelas quais não teria efetivamente descumprido as condições impostas ao regime semiaberto [...]. Ocorre que, em vez de apreciar a justificativa apresentada, o Juízo da Vara de Execução Penal condicionou sua análise ao prévio recolhimento do paciente ao cárcere”. Em razão disso, requer-se “a expedição de contramandado de prisão e, no mérito, a apreciação e acolhimento da justificativa de falta grave apresentada”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente